Tribunal: TJBA
Processo: 0032746-64.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032746-64.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MILTON TOSTO

Advogado(s)
:
ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA, RAFAEL SANTOS PAIVA

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como REGINA ALVES LOPO FAINSTEIN e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANE ANDRADE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exam
e

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por Milton Tosto, mantendo a sentença de condenação por danos morais e a improcedência da reconvenção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto: (i) à análise de parecer do Ministério Público atestando inexistência de dolo;
(ii) à independência entre as esferas penal e cível;
(iii) ao dever de motivação nos termos do art. 489, § 1.º, inc. IV, do CPC;
(iv) à aplicação da excludente de ilicitude prevista no art. 188, inc. I, do CC.

III. Razões de decidi
r

3. O acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com motivação suficiente e coerente.

4. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais e constitucionais não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

5. O acolhimento de tese contrária à defendida pelo embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
2. A pretensão de prequestionamento não autoriza, por si só, a modificação do julgado ou o reconhecimento de vícios inexistentes.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0032746-64.2004.8.05.0001
, em que figuram como embargante MILTON TOSTO e como embargado ESPÓLIO registrado civilmente como REGINA ALVES LOPO FAINSTEIN e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13